Tribunal: STF
Processo: RE 414588
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LUBRIFICANTES LÍQUIDOS E GASOSOS,
DERIVADOS DE PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENTRE DISTRIBUIDORA
E CONSUMIDOR FINAL. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1.      A
imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, "b", da
Constituição do Brasil não foi instituída em favor do consumidor
final, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual
caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a
remessa até o consumo.
2.      Empresa distribuidora de lubrificantes
líquidos e gasosos e de derivados de petróleo. Operação mercantil
estabelecida entre consumidor situado em outro Estado. Recolhimento
antecipado de ICMS. Restituição do valor pago, sob o argumento de
estar abrangida a operação pela imunidade tributária. Pedido
improcedente. A benesse fiscal é outorgada às operações que destinem
 petróleo e seus derivados a outros Estados, mas não àquelas
operações interestaduais realizadas pelo consumidor final.
Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, RE n. 198.088,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 5.9.2003.
Agravo regimental
não provido.